Tribunal: TJBA
Processo: 8030185-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030185-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIA FARIA NOGUEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
ARNALDO ROCHA SERPA FILHO, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão do julgado. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reconheceu o direito da Recorrente à implantação da Estabilidade Econômica, com a determinação de homologação dos cálculos conforme o título judicial. O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. No caso concreto, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e coerente, tendo se baseado no princípio da fidelidade ao título executivo e na observância da sentença transitada em julgado.
5. Não há omissão ou contradição a ser sanada, restando evidente que o Embargante pretende apenas reabrir a discussão sobre matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e
não acolhidos
.
Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A rediscussão do mérito da decisão não se admite em sede de embargos declaratórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022 e parágrafo único; art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.